Tribunal: TJDFT
Processo: 0722825-98.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0722825-98.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDSON MOURA DE SOUZA, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A, EDSON MOURA DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de pedido de tutela de urgência interposto pelo autor, ID no. 68409067, em sede da Apelação interposta contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar as rés na obrigação de fazer consistente em limitar os descontos dos contratos discutidos nos autos a 40% da verba salarial depositada na conta corrente do autor. Na oportunidade foi fixada pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais). Narra o apelante que restou comprovado o bloqueio indevido da verba salarial, no entanto, o banco apelado, mesmo após a sentença, novamente aprovisionou integralmente o seu salário. Requer a concessão da tutela provisória de urgência, em caráter liminar, nos termos do artigo 300, § 2o, do Código de Processo Civil, para determinar que o requerido suspenda os aprovisionamentos dos proventos integrais do apelado, sob pena de imposição de nova multa diária. É o relatório. Decido. Conforme disposto no art. 932, II, do CPC, incumbe ao relator “apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal.” No que toca ao instituto da tutela de urgência de natureza antecipada, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão exige probabilidade do direito alegado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No presente caso, pede o Apelante que seja concedida a concessão da tutela provisória de urgência, para determinar que o requerido suspenda os seus aprovisionamentos integrais, sob pena de imposição de nova multa diária. Nos termos dos art. 1.012, § 1o, do CPC, não terá efeito suspensivo a apelação interposta contra sentença que confirma tutela provisória. Já o parágrafo segundo do artigo citado dispõe que a parte apelada poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. Dessa forma, considerando que o recurso de apelação interposto não será recebido com efeito suspensivo e, a fim de garantir a celeridade, organização e eficiência dos atos processuais, DEVERÁ a parte autora formular pedido de cumprimento provisório da sentença em autos apartados no Juízo originário, devidamente instruído com as principais peças do processo de conhecimento, inclusive com aquelas relacionadas a eventual pedido de sequestro de verbas públicas. Publique-se. Intimem-se. Após, façam-me os autos conclusos. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador